Tribunal: TJDFT
Processo: 0748128-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a realização de nova consulta de ativos financeiros por meio do convênio SisbaJud, na modalidade “teimosinha. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud e (ii) se é cabível a reiteração automática da ordem de penhora eletrônica na modalidade "teimosinha".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema SisbaJud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessário prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo exequente, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Se a última diligência no sistema SisbaJud foi realizada há aproximadamente 1 (um) ano e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito, deve ser deferido o pedido de renovação da providência, na modalidade ordinária (sem reiteração automática), como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.